Tribunal: TJDFT
Processo: 0724194-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724194-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO KLEITON FERNANDES LUNA AGRAVADO: BANCO INTER SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO KLEITON FERNANDES LUNA contra decisão do MM. Juiz da 2a Vara de Cível de Taguatinga (proc. n. 0712746-94.2022.8.07.0007) que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela do autor, ora agravante, infirmando o pedido de limitação dos descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento, no percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos os descontos compulsórios. Em suas razões, o agravante alega que referidos descontos alcançam o valor de R$ 6.639, 23 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), correspondendo a 81,98% (oitenta e um inteiros e noventa e oito centésimos por cento) de sua remuneração líquida (ID 37536076, p. 4). Aduz que o magistrado singular não vislumbrou a probabilidade do direito suscitando entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto aos débitos em conta corrente, deixando de perscrutar especificamente acerca dos empréstimos consignados em contracheque do agravante, que, em seu entendimento, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a teor do disposto na Lei n. 14.131/21. Prefacialmente, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a limitação dos descontos no percentual aludido. No mérito, postula a confirmação da medida prefacial vindicada. Sem preparo, ante a concessão dos beneplácitos da gratuidade de justiça na origem (ID 130962711). É o relatório. Decido. Mantenho a gratuidade de justiça deferida na origem (art. 71, §2o, do RITJDFT). Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, verifico que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela autora, porquanto a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Por conseguinte, adotando esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Verifico que, de fato, a petição inicial está fundamentada nos descontos em conta corrente, como também na folha de pagamento do agravante. Contudo, o montante indicado no agravo de R$ 6.639, 23, correspondendo a 81,98% da remuneração líquida do recorrente (ID 37536076, p. 4) diz respeito, em verdade, à totalidade dos descontos. A propósito, colho trecho da própria petição inicial: (...) Os empréstimos consignados em folha, perfazem a quantia mensal de R$3.607,96 (três mil e seiscentos e sete reais e noventa e seis centavos), bem como os em conta corrente perfazem a quantia de R$3.031,27 (três mil e trinta e um reais e vinte e sete centavos). Somados perfazem a quantia total de R$6.639,23 (seis mil e seiscentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), correspondente a 81,98% (oitenta e um inteiros e noventa e oito centésimos por cento) de seus rendimentos, deduzidos os descontos compulsórios, quando deveriam estar no patamar de 30% (trinta por cento). (ID 130570163 – autos de origem) Pela pertinência, registro a diferença entre a modalidade de empréstimo consignado em folha e as outras modalidades de mútuo com desconto direto em conta corrente. O primeiro, conforme definição do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/?CONSIGNADOFAQ), “é uma modalidade de empréstimo em que o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”. Diferentemente, o empréstimo com débito em conta corrente é aquele em que o cliente bancário autoriza a instituição financeira de realizar, na data programada, o débito do valor referente à parcela pactuada. Dessa forma, na modalidade de empréstimo consignado, a instituição financeira debita o valor referente à prestação diretamente da folha de pagamento, antes mesmo de o cliente receber seu salário. É uma modalidade de mútuo em que a relação jurídica se dá a três, na qual o cliente/empregado autoriza seu empregador a transferir parte de seus vencimentos diretamente à instituição financeira credora. Tal não acontece nas demais modalidades de empréstimo com débito em conta corrente, nas quais a relação jurídica é estabelecida tão somente entre a instituição financeira credora e o cliente devedor. Por assim serem, as modalidades de empréstimo consignado possuem taxas muito mais atrativas que as outras modalidades de mútuo com débito em conta corrente, pois o risco de inadimplência naquelas é bem menor que nestas. Ainda mais quando se trata de servidores públicos, pois, além de estarem inseridos em um sistema de maior estabilidade do cargo e da remuneração, os pagamentos são realizados pelo Estado, conferindo-lhes maior credibilidade. Nessa linha de pensamentos, considerando que os servidores públicos possuem maior facilidade na contratação de empréstimos bancários, bem como à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção do salário como verba alimentar, o legislador ordinário entendeu por bem limitar tal possibilidade. Assim, o artigo 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/90, estabeleceu: Art. 45. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo único. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. O Decreto n.o 6.386/08 limita as consignações facultativas, dentre elas as parcelas de empréstimos consignados, a 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor (art. 8o). No que se refere aos servidores públicos do Distrito Federal, essa matéria, até 31/12/2011, era regulada pelo artigo 10 do Decreto Distrital n.o 28.195/07, o qual estabelecia: Art. 10. A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. A partir de 1o/01/2012, o empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público do Distrito Federal passou a ser regulado pelo artigo 116 da Lei Complementar Distrital n.o 840/11, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, o qual, em seu § 2o, dispõe: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Nesse descortino, verifica-se que o legislador distrital se preocupou em tutelar, tão somente, as modalidades de empréstimos que são realizados com consignação em folha de pagamento. Há, por conseguinte, relevante distinção com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, que ventilou a possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, sem a limitação retromencionada. Nada obstante, a partir da Lei no 14.131/2021, o percentual máximo passou a ser de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021. Confira-se: Art. 1o Até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação nas hipóteses previstas no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como em outras leis que vierem a sucedê-las no tratamento da matéria, será de 40% (quarenta por cento), dos quais 5% (cinco por cento) serão destinados exclusivamente para: I - amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito. Parágrafo único. Quando leis ou regulamentos locais não definirem percentuais maiores do que os previstos no caput deste artigo, o aumento, na forma prevista nesta Lei, do percentual máximo de remuneração, de soldo ou de benefício previdenciário que pode ser descontado automaticamente para fins de pagamento de operações de crédito aplica-se também a: I - militares das Forças Armadas; II - militares dos Estados e do Distrito Federal; III - militares da inatividade remunerada; (...). Art. 2o Após 31 de dezembro de 2021, na hipótese de as consignações contratadas nos termos e no prazo previstos no art. 1o desta Lei ultrapassarem, isoladamente ou combinadas com outras consignações anteriores, o limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto no inciso VI do caput do art. 115 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, no § 1o do art. 1o e no § 5o do art. 6o da Lei no 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e no § 2o do art. 45 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será observado o seguinte: I - ficarão mantidos os percentuais de desconto previstos no art. 1o desta Lei para as operações já contratadas; II - ficará vedada a contratação de novas obrigações. Nesse sentido: Acórdão 1430426, 07061484820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em tela, observo que nas folhas de pagamento de ID 130570168, p. 1/ 3 (março/abril/maio – 2022), constam 3 (três) empréstimos, quais sejam: a) EMPREST BCO PRIVADOS – INTERME, no valor de R$ 385,46; b) EMPREST BCO PRIVADOS – INTERME, no valor de R$ 2.422,50; e c) EMPREST BCO PRIVADOS – INTERME, no valor de R$ 612, 10. Além disso, é possível depreender que o agravante é servidor da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e possui renda bruta de R$ 11.970,53. Após os descontos, aufere renda líquida de R$ 4.678,41. Falece, in casu, risco dano irreparável ou de difícil reparação na espécie, tendo em vista que a renda líquida percebida pelo agravante não congrega com a alegação de que tais descontos inviabilizam a própria subsistência ou de sua família, mormente ao se considerar a renda média da população brasileira. No mais, sem desvaler dos argumentos evocados pelo agravante, porquanto pertinentes ao caso, entendo que a medida vindicada é satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ao exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se as agravadas para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 14:52:59. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador